Tribunal: TCU
Processo: 018.009/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da possibilidade de transferência dos recursos da conta única do FUNDEB do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para outras contas do próprio Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal com finalidade de realizar pagamento de profissionais da educação

Inteiro teor:
Acórdão 1721/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de consulta formulada por Procurador Regional da República da 6a Região (MPF), acerca da possibilidade de se transferir recursos da conta única do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), mantidas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, para outras contas dos mesmos bancos com a finalidade de realizar pagamento de profissionais da educação, Considerando que a autoridade signatária do expediente não se encontra entre os legitimados designados no art. 264 do Regimento Interno do TCU para formular consulta a esta Corte de Contas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265 do Regimento Interno do TCU e de acordo com o parecer da unidade técnica, em não conhecer a presente documentação como consulta, por não atender os requisitos de admissibilidade; em dar ciência desta deliberação ao consulente; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.009/2024-7 (CONSULTA) 1.1. Entidades: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.